Tribunal: TJBA
Processo: 8108169-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108169-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: GILMAR LEOPOLDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
LAUDO PERICIAL QUE ATESTA QUE O SEGURADO ESTÁ APTO COM RESTRIÇÕES. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. CONFIGURADA. AMUPUTAÇÃO DE DEDO. DIFICULDADE DE SUSTENTAÇÃO DE OBJETOS PESADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MODIFICADOS DE OFÍCIO. APELO DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8108169-24.2023.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e Apelado
GILMAR LEOPOLDO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos